Tribunal: TJDFT
Processo: 0748493-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, os litigantes controvertem sobre descumprimento de contrato de locação residencial, por tempo indeterminado, que os envolvera. Cumprido o itinerário procedimental, sobreviera sentença1, que, acolhendo parcialmente a pretensão autoral, declarara a rescisão do contrato locatício que entabularam e, outrossim, homologara o reconhecimento da procedência do pedido de cobrança relativo ao saldo do aluguel proporcional de 2023, no valor de R$ 466,74 (quatrocentos e sessenta e seis reais e setenta e quatro centavos). Inconformada, a autora apela almejando, em suma, a reforma da sentença de molde a serem condenados os apelados ao apagamento do aluguel referente ao mês de abril do derradeiro ano, no valor de R$5.963,76, pois o imóvel em litígio somente fora desocupado no dia 25.04.2023. A ação e o apelo, portanto, versam sobre questões exclusivamente patrimoniais, afigurando-se plausível eventual autocomposição. Sob essa realidade, defronte os contornos do conflito, de molde a privilegiar a autocomposição como forma primária de resolução dos litígios e o objetivo teleológico do processo, que é resolver os dissensos e materializar o direito material, determino o encaminhamento destes autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB para, no prazo de 30 (trinta) dias, ultimar audiência de conciliação entre os litigantes, conforme acima anotado, ressalvando eventual manifestação negativa quanto à consumação do ato. Frustrada a composição ou a tentativa em razão de eventual manifestação negativa de uma das partes, o apelo será, então, resolvido de imediato. Ressalvo que, manifestado desinteresse pela ultimação do ato por qualquer dos litigantes, frustrando a iniciativa, os autos deverão tornar conclusos de imediato para resolução do apelo. I. Brasília-DF, 22 de março de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID Num. 55520741 - Sentença